Tribunal: TJDFT
Processo: 0701568-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO. NEXO DE CAUSALIDADE. IMPRUDÊNCIA COMPROVADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. EXCESSO DE VELOCIDADE. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. COMPENSAÇÃO DEVIDA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO AUTOR. RECURSO DESPROVIDO.
1. À vista da diretriz estabelecida pelo princípio da dialeticidade, previsto na regra do art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a sentença impugnada deve ser reformada. 1.1. É atribuição do apelante a demonstração dos motivos que sustentam o alegado desacerto da sentença recorrida, pois, ao contrário, não pode haver o conhecimento do recurso. 1.2. Percebe-se que em suas razões recursais a apelante rebateu diretamente as conclusões exaradas na sentença, tendo justificado suficientemente os motivos pelos quais entende que ato decisório merece ser reformado. 1.3. Verifica-se que a apelante procedeu à devida impugnação aos fundamentos adotados pelo Juízo singular, não tendo ocorrido a alegada violação ao princípio da dialeticidade.
2. A recorrente pretende impugnar a concessão da gratuidade de justiça deferida em favor do apelado. 2.1. A finalidade da gratuidade de justiça consiste em garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.2. A regra prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a norma prevista no art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida e não deve ser deferida apenas com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, é atribuição do Juízo singular examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 2.3. A gratuidade de justiça exige que o respectivo requerente demonstre, portanto, o efetivo comprometimento da sua capacidade financeira no que diz respeito ao custeio do processo. 2.4. Na presente hipótese o autor não demonstrou o preenchimento dos respectivos requisitos.
3. A presente hipótese consiste em analisar a existência de conduta exclusiva por parte do pedestre vitimado por acidente de trânsito, que foi atropelado por um veículo coletivo que integra a frota da apelante, ao atravessar a via pública na faixa de pedestres.
4. Os requisitos para a configuração da responsabilidade civil estatal, que é extensível às concessionárias do serviço público de transporte urbano, são a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 4.1. Do mesmo modo, as regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil disciplinam o dever de indenizar, a partir da ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que causar dano a outrem, devendo-se, nessa hipótese, verificar a ocorrência do nexo causal entre o evento lesivo e a conduta do causador do dano.
5. No caso em exame, a recorrente alega a ocorrência da conduta exclusiva por parte do pedestre. No entanto, as imagens trazidas aos autos revelam que o motorista do veículo de transporte coletivo não observou a presença de pedestres na faixa, desconsiderando a prioridade prevista no Código de Trânsito Brasileiro, tendo agido, assim, com manifesta imprudência.
6. Os danos morais são caracterizados pela ocorrência de interferência à esfera jurídica extrapatrimonial da vítima. 6.1. No caso está evidenciada a violação à integridade física do apelado, razão pela qual deve ser compensado. 6.2. O dano estético decorre dos resultados físicos causados pelo acidente. 6.3. É admitida a cumulação das indenizações decorrentes dos danos estético e moral. Enunciado no 387 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 6.4. O evento danoso causou para o autor a debilidade permanente da função olfativa, em grau moderado. 6.5. O fato narrado, na presente hipótese, demonstra a violação a esfera jurídica incólume da parte. Assim, o dano estético deve ser também reparado.
7. Quanto ao mais houve sucumbência mínima do demandante, o que justifica a aplicação, ao caso em deslinde, da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.
8. Preliminar suscitada pelo autor rejeitada. Preliminar suscitada pela ré acolhida. Apelação conhecida e desprovida.